Tribunal: TJES
Processo: 0000664-24.2020.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000664-24.2020.8.08.0069

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LARISSA FARIA MELEIP e outros

PARTE RE: RADIO MARATAZES FM LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR(A): ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL – AÇÃO POPULAR – ART. 5º, INCISO LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI FEDERAL Nº. 4.717/65 - REMESSA NECESSÁRIA – ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO POR ENTE PÚBLICO – MUNICÍPIO - DANO AO ERÁRIO PÚBLICO – MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO BINÔMIO ILEGALIDADE/LESIVIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A ação popular, prevista no art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição Federal, e regulada pela Lei Federal nº 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vista a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.447.237 assentou ser
“imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes”
. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária em ação popular ajuizada por LARISSA FARIA MELEIP em face do MUNICIPIO DE MARATAIZES, de ROBERTINO BATISTA DA SILVA e de RÁDIO MARATAIZES FM LTDA. EPP, por meio da qual a primeira pugna pela declaração de nulidade do contrato nº. 208/2019, entabulado com Rádio Marataízes FM LTDA. para a prestação de serviço de radiodifusão e de estúdio móvel.

Pela sentença de fls. 156/162, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Após, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em virtude de remessa necessária.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 4983154), pugnando pela confirmação da sentença.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000664-24.2020.8.08.0069

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE MARATAÍZES

PARTES: LARISSA FARIA MELEIP, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, RÁDIO MARATAIZES FM LTDA. EPP E MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de remessa necessária em ação popular ajuizada por LARISSA FARIA MELEIP em face do MUNICIPIO DE MARATAIZES, de ROBERTINO BATISTA DA SILVA e de RÁDIO MARATAIZES FM LTDA. EPP, por meio da qual a primeira pugna pela declaração de nulidade do contrato nº. 208/2019, entabulado com a Rádio Marataízes FM LTDA. para a prestação de serviço de radiodifusão e de estúdio móvel.

Argumenta a Requerente que, na data de 10 de Outubro de 2019, o Município de Marataízes celebrou o contrato administrativo nº 208/2019 com a Rádio Marataízes FM Ltda., pelo valor de R$ 364.953,25 (trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), tendo como objeto a prestação de serviço de radiodifusão e de estúdio móvel, conforme especificações constantes do Anexo I, do Edital do Pregão Presencial nº 0022/19, mediante adesão à Ata de Registro de Preço nº 141/19, da Prefeitura Municipal de Itapemirim.

Afirma a Autora que, em função da referida contratação, foram realizados três empenhos: um primeiro, na quantia de R$ 91.848,60 (noventa e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos); outro, no valor de R$ 7.048,93 (sete mil, quarenta e oito reais e noventa e três centavos) e um último no montante de R$ 28.195,72 (vinte e oito mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos). Acrescenta a Autora que os valores empenhados e liquidados foram efetivamente pagos mas que o último empenho, ao contrário dos anteriores, detalhou os dias de serviços prestados, estando a aludida contratação em franca vigência no Município.

Narra a petição inicial que o Colendo Tribunal de Contas, ao analisar a Ata de Preços nº 141/2019, da Prefeitura Municipal de Itapemirim, oriunda do Pregão nº 022/2019, suspendeu a contratação do serviço de estúdio móvel para transmissão ao vivo de eventos por considerá-la lesiva, diante da possível restrição à competitividade por considerar que o instrumento convocatório teria exigido veículo com estrutura de 36 metros quadrados sem justificativa, mormente quando apenas duas empresas aderiram ao certamente e somente uma detinha condições de atender às exigências contidas no edital, acolhendo, portanto, a pretensão manejada pelo Ministério Público de Contas no agravo nº 15242/2019-7.

Por fim, sustenta a Autora que diante da limitação, ou mesmo da eliminação da competitividade, elemento fundamental da licitação, viola-se o interesse público, de forma que o vício no certame macula a higidez e legitimidade da contratação levada a efeito pelo Município de Marataízes.

Pela sentença de fls. 156/162, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Consoante cediço, a ação popular consiste em remédio constitucional, elevado ao
status
de garantia fundamental, previsto no art. 5º, da Constituição Federal, disponibilizado ao cidadão com a finalidade de tutelar judicialmente a validade de atos administrativos que possam trazer prejuízos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Assim, visando a tutela dos referidos bens jurídicos, o inciso LXXIII, do art. 5º, da Constituição Federal, dispõe, expressamente, que “
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

No mesmo sentido do referido conteúdo normativo e, por isso, recepcionada pela nova ordem constitucional, o art. 1º, da Lei Federal nº. 4.717/65, que regulamenta, no plano infraconstitucional, a ação popular, dispõe que "
q
ualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios
", dentre outras entidades públicas ou subvencionadas pelo erário.

Dos referidos dispositivos supracitados é possível verificar, de forma inequívoca, que a ação popular tem por objeto combater atos que se apresentem como ilegais e lesivos aos bens jurídicos constitucionalmente tutelados.

Assim, conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “
a
lém das condições da ação em geral – interesse de agir, possibilidade jurídica e legitimação para agir - são pressupostos da ação popular:
1.
qualidade de cidadão
d
o sujeito ativo;
2.
ilegalidade ou imoralidade praticada pelo Poder Público ou entidade de que ele participe;
3.
lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 31. ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. Versão digital, item 17.5.5.6).

Não basta, portanto, a imputação do vício de ilegalidade do ato para lastrear o ajuizamento da ação popular. Devem ser indicados e estarem evidenciados os efetivos prejuízos causados aos bens jurídicos tutelados pela aludida ação constitucional.

A jurisprudência é firme neste sentido, sobretudo a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual já assentou o entendimento segundo o qual "
n
a linha de orientação jurisprudencial prevalecente no âmbito do STJ, para a propositura da ação popular, não basta a alegação de ser o ato ilegal, mas é necessária a comprovação da lesividade ao erário público
” (REsp 185.835/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2000, DJ 11/06/2001, p. 104).

No caso
sub examine,
e a partir do exame do conjunto probatório que carreia os presentes autos, concluo que não há elementos probatórios que demonstrem a existência de prejuízo ao erário em decorrência da adesão, pelo Município de Marataízes, à Ata de Registro de Preços n 141/19 – Pregão Presencial nº 22/19, do Município de Itapemirim, e do subsequente contrato administrativo celebrado, de nº 208/2019.

Como bem salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em sua manifestação (id 4983154), a partir do exame dos autos é possível verificar que “
a Pregoeira Oficial e o Prefeito Municipal, nas justificativas apresentadas perante o Tribunal de Contas e acostadas às fls. (109/113; 114/117), sustentaram que o tamanho do veículo, estabelecido previamente no edital, não seria óbice à competitividade e que tal exigência foi justificada na própria contratação, na medida em que haveria a realização de entrevista com a população e representantes do Executivo, além de outras atividades preestabelecidas pela Assessoria. Assim, o estúdio móvel precisaria ter tamanho suficiente para comportar os entrevistados e a metragem prevista no edital seria o mínimo suficiente para atendimento de tal finalidade
”.

A referida conclusão é corroborada pelo fato de que a 2ª Câmara, do Colendo Tribunal de Contas, por meio do julgamento externado no acórdão 00192/2022-71, transitado em julgado em 10 de maio de 2022, concluiu, à unanimidade, pela improcedência da representação vinculada aos processos nºs. 12744/2019-4, 01435/2020-8 e 15242/2019-7, apontando a inexistência de irregularidade na contratação ora impugnada.

Ante a relevância do teor do referido julgamento, trago à colação a transcrição das razões que ampararam o v. acórdão da 2ª Câmara, do Colendo Tribunal de Contas:

“(...)

Da análise dos autos, verifico que as conclusões alcançadas tanto pela área técnica por meio da ITC 5144/2021-9, quanto pelo Ministério Público de Contas, por meio do Parecer 5789/2021-2, convergem para a constatação de que as alegações trazidas pela representante não se confirmam no caso concreto, à luz da legislação vigente, particularmente no que diz respeito à supostas irregularidades constantes no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 22/2019, mais precisamente no tocante à estipulação de condição restritiva na especificação do objeto, ao exigir que os licitantes possuíssem “estúdio móvel com uma estrutura de 36 metros quadrados” para realização da transmissão ao vivo de eventos da municipalidade.

Acerca disso, por estar devidamente delineada a questão, bem como por concordar com a integralidade da fundamentação explicitada pela área técnica desta Corte de Contas no que tange aos fatos narrados no presente processo, adoto o entendimento técnico manifestado na ITC 5144/2021-9, destacando, ainda, o seguinte trecho, abaixo transcrito:

[...]

A irregularidade descrita se trata de possível direcionamento do certame licitatório caracterizado por suposta exigência injustificada constante do termo de referência – Anexo I do edital de Pregão Eletrônico 022/2019, que descreve o objeto a ser contratado impondo um “estúdio móvel com uma estrutura de 36 metros quadrados” para realização da transmissão ao vivo de eventos da municipalidade.

Assim, consta do Termo de Referência (Fl.73 – Evento 4):

Item 2 – Especificação: SERVIÇO ESTÚDIO MÓVEL. Serviço de estúdio móvel para transmissão ao vivo de eventos da municipalidade. O estúdio móvel deverá conter no mínimo uma estrutura de 36 metros quadrados com antena de transmissão via link de áudio homologado pela anatel, no mínimo 1 (um) kit microfones e receptores de transmissão ao vivo com profissionais da emissora contratada, permanecer montado e funcionando durante todo evento, totalizando 5 horas por dia. (Grifo nosso)

Dentre os argumentos apresentados estaria que o tamanho do veículo não se justificaria devido ao fato de que a finalidade da contratação se refere à veiculação/transmissão áudio e vídeo dos eventos, e que a necessidade da Prefeitura Municipal poderia ser satisfeita independentemente do tamanho do veículo, desde que cumpridas as condições tecnológicas de veiculação/transmissão exigidas. Em que pese a argumentação apresentada não se encontram nos autos justificativas para desconstituir a necessidade da metragem mínima exigida pelo ente contratante, posto que se trata de contratação de estúdio móvel e não de mera veiculação/transmissão de eventos como quer fazer crer a representante. Em verificação ao objeto pretendido constatamos que se trata de um serviço diferenciado, onde poder-se-ia viabilizar entrevista e interação do público alvo com os transmissores do evento, existindo diversas opções de tamanho disponíveis no mercado, a título de exemplo trazemos fotos do que seria um estúdio móvel:

[...]

Portanto, sem maiores elementos que respaldem a desnecessidade da metragem, caberia ao ente contratante, no caso concreto ao Município, fazer a escolha do objeto que melhor atendesse às suas necessidades, procedendo a escolha dentre as possibilidades existentes no mercado, do serviço que melhor atenda sua demanda.

No caso que se apresenta, não há elementos para afirmar com razoável objetividade e certeza que a metragem de 36 m2 seria demasiada, pois a escolha do objeto da contratação, diante da multiplicidade de ofertas, adentra o campo da discricionariedade administrativa, posto que o mercado, em rápida pesquisa, comumente oferece várias opções.

A empresa representante sabia, de antemão, que não atenderia ao objeto pretendido e, mesmo assim, se propôs a participar do certame licitatório.

Cumpre frisar que não se encontra, nos presentes autos, nenhuma impugnação ao certame por parte dessa ou qualquer outra empresa, portanto, o poder público não fora sequer questionado previamente acerca da necessidade ou desnecessidade da metragem do veículo disposta no edital.

Em suma, a discussão refere-se à inabilitação de licitante por não atender ao exigido no instrumento convocatório, sendo assim apresentada a presente Representação.

A fim de análise, vale cunhar a premissa de que cabe ao Tribunal de Contas a tutela do interesse público e o resguardo do erário e não a tutela de interesse subjetivo de licitante, portanto vale ressaltar que a Lei Orgânica desta Corte de Contas foi recentemente alterada pela Lei Complementar Estadual n. 902/2019, passando a incluir no artigo 101 a vedação de interposição de representação em face de licitação para amparo de direito subjetivo. Da forma que colacionamos:

Art. 101. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas irregularidades na aplicação da legislação que regule licitações e contratos administrativos, visando a resguardar o interesse público, sendo vedada sua interposição para amparar direito subjetivo do representante. (Redação dada pela LC nº 902/2019 – DOE 9.1.2019) (g.n.)

Ademais, conforme se extrai das folhas 27, 28 e 29 do Volume Digitalizado nº 22, a Administração Municipal procedeu a uma pesquisa de preço obtendo três cotações do serviço, antes de obter uma média visando a contratação, conforme copiamos:

[...]

Forçoso concluir que não se encontram nos autos nenhum apontamento de sobrepreço ou de fraude ao certame, bem como de comprometimento do seu caráter competitivo que justifiquem a imputação de conduta dolosa ou culposa por parte dos responsáveis citados. Diante do exposto, sugere-se o afastamento da irregularidade apontada na representação.

[...] (sublinhei e grifei)

Ante todo o exposto, em consonância com o entendimento da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, VOTO seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES

Conselheiro Relator

(...)”

Considerando as circunstâncias fáticas do caso vertente, não tenho dúvida em encampar o entendimento consignado na sentença vergastada pelas judiciosas considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
nos seguintes termos:

“(...)

Num primeiro momento, realmente a assertiva de que tal exigência teve por escopo possibilitar a realização de entrevistas em um “ambiente típico de entrevista” não se mostra razoável, notadamente porque a contratação do serviço visava justamente a “TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS DA MUNIPALIDADE” (fl. 19), o que pressupõe que as possíveis entrevistas não sofreriam qualquer prejuízo se realizadas “ao ar livre”, até porque, isto é o que ordinariamente ocorre nesse tipo de cobertura televisiva.

Contudo, os autos indicam a existência de sucessivas contratações entre os municípios de Marataízes e Itapemirim com a Rádio Marataízes FM Ltda., cujo modus operandi se traduz na realização de ata de registro de preços por um dos entes municipais com posterior adesão pelo outro.

Acerca das contratações suso destacadas, a decisão liminar de fl. 67/69 verso pontuou o seguinte:

“[...].

Isso porque, a prova colacionada até o momento sinaliza a existência de vícios no certame realizado pelo Município de Itapemirim/ES, tanto que a esse respeito o Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ao apreciar o Agravo nº 15242/2019-7, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão 02066/2019-5 - Segunda Câmara, proferido no bojo do Processo TC 12744/2019-4, suspendeu a Ata de Registro de Preços 141/2019, originada do Pregão Presencial 022/2019, bem como de todos os atos decorrentes, quanto ao serviço de estúdio móvel para transmissão “ao vivo” de eventos da municipalidade, pontuando para tanto, que:

“[...] carece de justificativa razoável a contratação pela Administração Municipal de um estúdio móvel para transmissões 'ao vivo' de eventos da municipalidade [...]”;

“[...] quanto ao serviço de estúdio móvel para transmissão 'ao vivo” de eventos', verifico que não há referência específica para a contratação desse serviço, bem como justificativa plausível para a contratação de um estúdio com estrutura móvel de 36 metros quadrados [...]”;

“[...] a condição imposta restaria ilícita, posto que violadora do caráter competitivo, bem como, dentre outros, do princípio da isonomia inerente ao procedimento licitatório [...]” (fundamento extraído da Instrução Técnica de Recurso ITR 304/2019-9).

Não fosse só isso, observa-se no bojo do Agravo nº 15242/2019-7 que em pesquisa realizada no Portal da Transparência do Município de Itapemirim/ES, foi constatada a existência de, pelo menos, cinco contratos firmados com a requerida Radio Marataízes FM Ltda. para serviços de radiodifusão, ao passo que o Município de Itapemirim/ES, em outra ocasião, aderiu à Ata de Registro de Preços proveniente do Pregão Presencial 055/2017, deflagrado pelo Município de Marataízes, para serviços de radiodifusão e estúdio móvel, no qual sagrou-se vencedora a Radio Marataízes FM Ltda., e, da mesma forma, o Município de Marataízes/ES aderiu à ARP do Pregão Presencial 022/19 promovida pelo Município de Itapemirim/ES, para os mesmos serviços, com a mesma empresa vencedora.

Nesse passo, e diante de uma possível existência prejuízo à competitividade na Ata de Registro de Preços nº 141/2019, originada do Pregão Presencial 022/2019, tenho que a adesão perpetrada pelo Município de Marataízes/ES e a consequente contratação devem ser imediatamente suspensas, com o fim de evitar maios prejuízos ao erário.

[...].”

Entretanto, apesar dessas constatações, há certas peculiaridades no caso que nos levam ao caminho da improcedência dos pedidos, devendo ser revista a decisão liminar. Afinal, o histórico de contratações do tipo, tanto da parte do Município de Marataízes quanto do Município de Itapemirim, indicam que os serviços vinham sendo prestados há certo tempo, sem nenhuma impugnação quanto a sua regularidade, além do que, a manifestação do TCE adentra, de certo modo, na discricionariedade do Administrador.

Nesse quesito, mostra-se coerente seguir a orientação dos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), na medida em que a interpretação a respeito da irregularidade da contratação do serviço de “estúdio móvel para transmissão ‘ao vivo’ de eventos da municipalidade” dada pela Corte Estadual de Contas no Acórdão TC-1706/2019 somente ocorreu depois de que diversas situações já estavam constituídas (contratos, inclusive, executados), sendo que a Administração Pública já vinha baseando seus atos na prática administrativa reiterada.

(...)

Com efeito, apesar da tese de que o réu Robertino teria, com sua conduta, violado o princípio da competitividade, a contratação decorrente da última adesão já estava perfectibilizada (e pagamento dos valores referentes ao “estúdio móvel” - fl. 146), sem contar que não se apurou a existência clara de má-fé.

Tanto é assim que, no que tange à ré Rádio Marataízes, o MPE, em seu parecer final, aduziu não ter sido “possível verificar qualquer conduta dolosa por parte da empresa requerida para perpetuar o ato lesivo, tampouco fora averiguado seu comportamento a título de culpa, razões que impedem a subsunção de seu comportamento à atividades ilícitas”.

Não se diga, outrossim, que competiria, ao menos, ao réu Robertino, ter identificado a irregularidade descrita na exordial, pois a mesma não é capaz, por si só, de configurar dano ao patrimônio imaterial da Administração Pública Municipal (moralidade administrativa).

Isso porque, não há notícias de vícios no procedimento administrativo perpetrado pelo Município de Marataízes ao aderir a Ata de Registro de Preços nº 141/2019, pelo que não se vê configurada, na hipótese, a assim chamada lesividade ao patrimônio público (binômio ilegalidade-lesividade).

(...)

Com efeito, sem sustentação o argumento de que estejamos diante de atos administrativos ilegais ou lesivos, razão pela qual, ante a ausência tanto da lesividade quanto da comprovação de conduta ilícita dos requeridos, o resultado indubitável é a rejeição da actio popularis.

Em resumo, o serviço de “estúdio móvel” foi efetivamente prestado e não há prova alguma de que a contratação tenha se dado por preço desproporcional ao ordinariamente praticado! Além disso, o Município, assim que instado a cumprir a decisão judicial, lavrou o “Termo de Suspensão de Execução Contratual” (fl. 151).

Isso não implica em afirmar, com esse entendimento, que o Município está autorizado a continuar a efetivar contratações de itens do tipo, mas, sim, que, pelas peculiaridades do caso, não é possível concluirmos, com base na decisão da Corte de Contas, que houve efetivo dano ao erário em decorrência da contratação do serviço de “estúdio móvel” devidamente executado e pago!.

(...)”

À luz de tais considerações, revela-se escorreita a conclusão a que chegou o MMº. Juiz de Direito
a quo
, impondo-se a manutenção da sentença proferida.

Ante todo o exposto, e na esteira do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 30/01/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Desembargador

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões